Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA TARDIA. POSTERGAÇÃO DA EFICÁCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de nulidade da rescisão contratual, de restabelecimento do plano de saúde e indenizatória por danos morais em razão do cancelamento do plano de saúde. Recurso do réu visa a improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Cancelamento unilateral do contrato. Inadimplência. Notificação prévia tardia. Eficácia da notificação postergada. As operadoras de planos de saúde na modalidade de autogestão também se subordinam às normas estabelecidas na lei 9.656/1998. Na forma do art. 13, pár. único, inciso II da Lei 9.656/1998, é vedada “(...) a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;”. A inobservância do dever de notificação prévia implica em ineficácia da resolução do contrato. A notificação tardia, no entanto, não implica em reestabelecimento do plano, mas tão-somente em postergar a eficácia ao limite previsto em Lei. A autora afirma que se tornou inadimplente com a mensalidade com vencimento no dia 10/04/2019. Os documentos juntados (ID. 17878790) demonstram que a notificação foi realizada somente em 02/08/2019. Nesse quadro, os efeitos da notificação devem ser considerados a partir dessa ocasião e, levando-se em conta que não houve o pagamento da parcela inadimplida nesse interregno, não cabe a reativação do plano de saúde relativo à agregada, ora autora.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. O cancelamento do contrato de plano de saúde relativo à agregada, ora autora, foi precedido de notificação prévia e, embora tardia, não importa em restabelecer o plano de saúde. Ademais, não há demonstração de que nesse interregno, antes da rescisão do contrato, a autora procurou qualquer atendimento médico, de modo que não há evidência alguma de violação dos direitos de personalidade a amparar o pedido de reparação por danos morais. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.
6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

L